Tribunal: TJES
Processo: 5001282-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO JAGUAR PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: JOICE KELLY DE ANDRADE GALVAO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001282-79.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO JAGUAR PROTEÇÃO VEICULAR
RECORRIDOS:
JOICE KELLY DE ANDRADE GALVÃO E HIGOR RODRIGUES COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A presente demanda versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Associação Jaguar Proteção Veicular, em razão da recusa de pagamento da indenização securitária decorrente da perda total de veículo automotor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 38.013,00, conforme Tabela FIPE, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação e determinando a entrega da documentação necessária à transferência do bem. Foram julgados improcedentes os demais pleitos.

2.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade ad causam, ao argumento de que não se trata de seguradora, mas de mera associação civil sem fins lucrativos, o que afastaria sua responsabilidade pela cobertura do evento danoso. No mérito, reiterou a inexistência de relação de consumo e a ausência de obrigação indenizatória.

3.

A preliminar não prospera. Embora a recorrente sustente não ser seguradora, sua atuação, na prática, reproduz a dinâmica típica de contrato de seguro, mediante assunção de riscos em troca de contribuição pecuniária mensal dos associados, prometendo indenização em caso de sinistro. Assim, exerce atividade econômica equiparada à de fornecimento de serviços, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme interpretação sistemática dos arts. 2º e 3º do CDC.

4.

Portanto, a Associação Jaguar Proteção Veicular é parte legítima para figurar no polo passivo, pois integra a relação contratual discutida e é a responsável direta pela gestão e pagamento das indenizações de seus associados. Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade ad causam.

5.

Superada a preliminar, verifica-se que a controvérsia restringe-se à recusa da requerida em adimplir a indenização contratualmente devida. Restou comprovado que o veículo dos autores foi objeto de roubo e perda total, devidamente atestado por boletim de ocorrência e documentação colacionada. Ainda assim, a associação negou o pagamento, sob a alegação de pendência documental, exigindo procuração com cláusula de irrevogabilidade sem respaldo legal ou contratual, o que caracterizou óbice indevido à liquidação do sinistro.

6.

A conduta da recorrente evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, pois impôs exigências desarrazoadas e não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Correta, portanto, a condenação ao pagamento de R$ 38.013,00, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem correção autônoma, evitando duplicidade de atualização monetária.

7.
No tocante aos danos morais, mantém-se o indeferimento, visto que o inadimplemento contratual, embora reprovável, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo violação a direitos da personalidade.

8.

O entendimento ora adotado encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal e do STJ, que reconhecem a responsabilidade objetiva das associações de proteção veicular em casos de negativa injustificada de cobertura .

9.

Diante desse panorama, não há razões para reforma da sentença, que analisou de forma correta os fatos e o direito aplicável.

10.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)